Tribunal: TJBA
Processo: 8043645-57.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043645-57.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃ
O ORDINÁRIA DE COBRANÇA N.
0077343-89.2002.8.05.0001
, AJUIZ
ADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA
PE
LA
ASFE
B – ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO D
A BAHIA.
ILEGITIMIDADE ATIVA D
O
AUTOR. EXECUÇÃO QUE DEVE SE ATER AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA.
TÍTULO EXECUTIVO QUE LIMITOU EXPRESSAMENTE SEUS EFEITOS AOS FILIADOS DA ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE RESTRITA AOS ASSOCIADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
8043645-57.2019.8.05.0001
, oriundos da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante,
Raimundo Gomes de Oliveira
, e, como apelado,
Estado da Bahia
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de _____.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4